Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
HCCrim 0701603-27.2025.8.07.0000 DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 69522464) de que o advogado da paciente Larissa Alves da Silva encontra-se de licença médica, no mesmo dia do julgamento do habeas corpus, defiro o pedido de adiamento do julgamento. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Intimem-se. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator